Tribunal: TJPA
Processo: 0808953-79.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808953-79.2021.8.14.0401

APELANTE: DENILSON DE OLIVEIRA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0808953-79.2021.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: DENILSON DE OLIVEIRA DIAS

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO BRAGA CAVALCANTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, “
CAPUT
”, DO CÓDIGO PENAL).

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA.
NÃO HÁ COMO ACATAR O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, UMA VEZ QUE NÃO EXISTEM DÚVIDAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE ROUBO, SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS POR MEIO DA PROVA ORAL COLHIDA NOS AUTOS. NOS CRIMES PATRIMONIAIS, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL VALOR, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. O DEPOIMENTO POLICIAL POSSUI O MESMO VALOR QUE QUALQUER OUTRA PROVA TESTEMUNHAL, SÓ PODENDO SER AFASTADO QUANDO HOUVER COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE INTERESSE DO DEPOENTE NO RESULTADO DO PROCESSO, O QUE NÃO OCORREU. MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA.

2.
DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
.
IMPOSSIBILIDADE.
A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU.

ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa no Regime Aberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal (Sistema PJE), com início no dia 07 de novembro e término no dia 16 de novembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 16 de novembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DENILSON DE OLIVEIRA DIAS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 10899269) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 04 (quatro) anos de reclusão em regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 140/141, ID nº 10898963), em síntese,
que no dia 15/06/2021, por volta das 18:10 horas,
a vítima se encontrava em seu local de trabalho, na churrascaria Cruzeiro do Sul, localizada à Rua Dom Romualdo de Seixas, esquina com a Rua Municipalidade, quando foi abordada pelo ora denunciado. Na ocasião, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de
arma de fogo
, o agente proferiu a seguinte ameaça: “
QUERO DINHEIRO SUA FILHA D
A PUTA, SE TU NÃO
ME DER DINHEIRO VOU TE MATAR”
.
Ato contínuo subtraiu o aparelho de telefone celular da marca SAMSUNG A10

da vítima e empreendeu fuga do local.

Em seguida, a vítima passou a gritar por socorro e populares saíram em perseguição ao denunciado e lograram êxito em detê-lo. A Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão em flagrante do denunciado, que ainda estava em posse da
res furtiva
e do simulacro de
arma de fogo
utilizado na perpetração do delito.

Em sede policial, o denunciado,
DENILSON DE OLIVEIRA DIAS
, confessou a autoria delitiva. Alegou que visualizou a vítima sentada em uma mesa ao lado de fora do restaurante e resolveu roubar o aparelho de telefone celular dela, pois precisava de dinheiro para comprar comida. Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 157, “
caput
”, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 290/295, ID nº 10899287), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, pela isenção da pena de multa.

Em sede de contrarrazões
(fls. 302/306, ID nº 10899292), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 311/314, ID nº 11340252), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela
absolvição por insuficiência de provas bem como pela isenção da pena de multa
.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Apresentação e Apreensão, e depoimentos da vítima e de policiais militares.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados por tais testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante mediante violência e grave ameaça, subtraiu o aparelho celular da vítima. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos da vítima e policiais militares.

A vítima LUCIANA LUIZA CARVALHO em juízo narrou:

Que estava em seu local de trabalho, sentada à mesa, com o seu aparelho celular em mãos, momento em que o denunciado adentrou o local empunhando uma arma de fogo. No momento da ação delituosa, tentou fugir do local, todavia, o denunciado a abordou e encostou a arma de fogo na barriga da vítima, em seguida, exigiu a entrega do celular e de dinheiro. O Acusado subtraiu o aparelho celular e avisou que se ela fosse atrás dele a mataria. Logo após a saída do acusado do local do crime, a vítima gritou por socorro e o criminoso foi perseguido por populares, o qual se rendeu em uma agência do banco BANPARÁ. Esclareceu que recuperou o aparelho celular na Delegacia de Polícia. No decorrer da audiência de instrução reconheceu o acusado como o autor do crime de roubo.

As testemunhas de acusação LUIZ MATEUS LIMA, DO NASCIMENTO, ENALDO MIRANDA RIBEIRO JUNIOR e LUCAS SOLIDADE LIMA, policiais militares, em juízo relataram:

Que foram acionados para averiguar uma ocorrência de roubo. No local da diligência, o acusado já se encontrava detido dentro de uma agência do banco BANPARÁ. Não se recordaram se o agente estava em posse da res furtiva e da arma empregada no delito.

No interrogatório, o apelante usou do seu direito de ficar em silêncio.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
[...] 2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. [...] 5. Agravo improvido. [...] Publique-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente
(STF - HC: 200082 AC 0051202-92.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data de Publicação: 15/04/2021).

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. É cabível a condenação criminal quando o conjunto probatório se revela consistente, harmônico e detalhado quanto à materialidade do fatos imputados e sua autoria. Revelado que o apelante subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de violência, o aparelho celular da vítima, resta tipificado o crime do art. 157, caput, do Código Penal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - APR: 191204120188090044, Relator: DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 12/09/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2841 de 01/10/2019).

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como o autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DO RECURSO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 2. Existentes provas de materialidade e autoria dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição. Ademais, os procedimentos constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não são, de acordo com a jurisprudência pátria, de aplicação obrigatória, tratando-se de recomendações, a serem realizados quando possível.

2.1. Eventual inobservância do dispositivo legal não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva por outros meios de prova, notadamente quando o reconhecimento é novamente realizado em Juízo, como no caso em exame.

3. É inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória quando o acervo comprova a prática de três crimes de roubo, um com emprego de faca, bem assim a posterior receptação de bem roubado, notadamente a própria confissão judicial, corroborada pelos demais elementos dos autos. (...)
(TJPA – APL 2020.00855089-53, 212.558, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA.
1. As provas constantes dos autos, como declarações da vítima e de testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Número do Processo CNJ: 0028680-33.2016.8.14.0401, Número do acórdão:212.384, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/02/2020, Data de Publicação: 05/03/2020).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo simples.

2.
DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.

Neste particular, a defesa guerreia pelo afastamento da pena de multa, uma vez que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que
não
acolho o requerimento da Defesa.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu.

Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO CUMULATIVA À PENA RIVATIVA DE LIBERDADE
. Não vinga a pretensão de isenção do pagamento da pena de multa, pois que se trata de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, sendo de aplicação cogente, não havendo previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Além do que, nos termos do art. 51 do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença, a multa passa a ser considerada dívida de valor, com aplicação das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, razão pela qual eventual impossibilidade de pagamento deverá ser arguida perante o Juízo Cível, competente para tanto. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(
Agravo
Nº
70073806119
, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do
RS
, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 27/07/2017).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NA PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) DO TIPO PENAL EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO MANTIDA. [...] INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL QUE É POSSÍVEL EM FACE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS RÉUS
. A pena de multa está expressamente prevista no Art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, de sua inconstitucionalidade. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. APELAÇÃO DO RÉU ADEMIR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU JÚLIO PROVIDA, EM PARTE.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 70081866402, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 29/08/2019).

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal, mantendo
a pena do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão em Regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Belém, 17/11/2022